Tribunal: TJES
Processo: 0002392-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: CAIO BADARO MARIN e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002392-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO BADARO MARIN, MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA, LUCAS SOUSA RODRIGUES

APELADO: CAIO BADARO MARIN, MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA, LUCAS SOUSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107
Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Lucas Sousa Rodrigues contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. O Ministério Público (MP) denunciou Lucas Sousa Rodrigues, Marcio Lucas Suriano Vieira Maia e Caio Badaró Marin pelo crime de roubo majorado. Após a instrução do processo, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo Marcio Lucas e Caio Badaró por insuficiência de provas, mas condenando Lucas Sousa Rodrigues pela prática do crime de roubo simples. Lucas foi sentenciado a uma pena de 6 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto. O MP recorreu buscando a condenação de Marcio e Caio, bem como a fixação de indenização mínima à vítima. A defesa de Lucas recorreu pedindo a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a absolvição de Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia foi correta, ou se há provas suficientes para a condenação deles nos termos da denúncia; (ii) a fixação de indenização mínima à vítima é cabível, mesmo sem a indicação de um valor expresso na denúncia; (iii) a dosimetria da pena de Lucas Sousa Rodrigues foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à elevação da pena-base e ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A absolvição dos réus Caio e Marcio deve ser mantida, pois o conjunto probatório é frágil para sustentar uma condenação. A vítima não reconheceu os réus e baseou seu relato em informações de terceiros, que não foram ouvidos em juízo. Além disso, os réus Caio e Marcio negaram a participação e o desconhecimento dos atos de Lucas, e a dinâmica dos fatos, conforme o depoimento de Lucas, é compatível com uma ação não premeditada em conjunto.

4. A indenização mínima à vítima não pode ser fixada na esfera criminal, pois o pedido formulado na denúncia foi genérico, sem a indicação de um valor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a acusação indique um valor na denúncia para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A pena-base de Lucas deve ser reduzida, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime foi inidônea. A conduta de derrubar a vítima ao chão, sem causar lesões graves, é inerente ao tipo penal de roubo e não justifica o aumento da pena-base. No entanto, a valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, já que o abalo psicológico sofrido pela vítima, que a levou a se mudar, extrapola a normalidade do tipo penal. A pena-base é, portanto, fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. A sentença de primeiro grau, inclusive, afirma que Lucas é "réu confesso". A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, contribuiu para a elucidação dos fatos. A atenuante da confissão e a agravante de ter o crime sido cometido contra vítima maior de 60 anos, ambas de natureza subjetiva, devem ser compensadas integralmente.

7. Com a pena final de 4 anos e 9 meses, e após a detração penal de 1 ano, 4 meses e 23 dias de prisão provisória, o regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Lucas Sousa Rodrigues parcialmente provido para reduzir a pena e alterar o regime de cumprimento de pena.

Tese do Julgamento

Absolvição dos Corréus:
A ausência de provas cabais sobre a participação de Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia na e
mpreitada criminosa, visto que a vítima não os reconheceu e os depoimentos dos policiais se basearam em vídeos e relatos de terceiros, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição de ambos. A mera suspeita não é suficiente para sustentar um decreto condenatório.

Indenização à Vítima:
A fixação de um valor mínimo para a reparação de danos morais, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso da acusação com a indicação do valor pretendido na denúncia para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo o pedido genérico insuficiente para tal fim.

Dosimetria da Pena:
A valoração negativa das
circunstâncias do crime
para aumentar a pena-base é inidônea quando se baseia em elementos que constituem a própria essência do tipo penal de roubo, como a violência física empregada para a subtração. No entanto, a valoração negativa das
consequências do crime
é válida quando o dano psicológico sofrido pela vítima, que a leva a se mudar do local, extrapola a normalidade da violência do delito. Por fim, a
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida mesmo se a confissão for parcial ou qualificada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Lucas Sousa Rodrigues e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e LUCAS SOUSA RODRIGUES,
contra r. sentença que condenou o apelante Lucas à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal e, absolveu os apelados Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia da imputação atinente ao crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual, em razões recursais apresentadas no id. 12933730, postula a reforma da sentença, almejando a condenação dos réus Caio Badaró Marin e Márcio Lucas Suriano Vieira Maia pela prática do delito de roubo, nos termos descritos na denúncia. E ainda, requer a fixação de valor mínimo a título de indenização para a vítima.

A defesa de LUCAS, em suas razões de id. 12934339, pugna pela reforma da r. sentença a fim de reduzir a pena, na forma do art. 59 c/c art. 67, 68, 65, III, d, todos do CP, bem como para excluir a agravante do art. 61, II, h, do CP, por ausência de provas.

Contrarrazões no id. 12934341, quanto ao CAIO BADARÓ MARIN e LUCAS SOUSA RODRIGUES, e, no id. 12934351, quanto ao Ministério Público Estadual, todos pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial no id. 15990524 por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso de Lucas e, pelo provimento integral do recurso do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002392-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO BADARO MARIN, MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA, LUCAS SOUSA RODRIGUES

APELADO: CAIO BADARO MARIN, MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA, LUCAS SOUSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107
Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 27 de março de 2023, por volta das 13h27min, na Rua Guilherme Faria, Centro, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em comunhão de designios e mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular e pertence pertencente da vítima João Carlos De Mello Bittencourt. Conforme BU n° 506 de fls. 08/12 e Auto de Apreensão de fls. 28.

Depreende-se dos autos que, os denunciados Lucas Souza Rodrigues; Marcio Lucas Suriano Vieira Maia e Caio Badaró Marin, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram até o local dos fatos, abordo do veículo BMW, cor branca, placas MTO-8C72. Na ocasião, aproveitaram do momento em que a vítima caminhava pela calçada, após estacionar seu veículo (Hilux SW4), momento em que, mediante violência e grave ameaça, o denunciado Lucas desembarcou do veículo BMW, aproximou-se da vítima e, de maneira agressiva e violenta, em posse simulacro de arma de fogo, a derrubou ao chão, e exigiu: "é assalto, me dá a chave do carro" (fl. 30).

Consta dos autos que, o denunciado Caio, a fim de garantir a execução da ação criminosa, observava os arredores dando cobertura. No mesmo instante, o denunciado Marcio permanecia no veículo BMW, na condução, para pronta fuga. Revelam os autos que, após a subtração das chaves do veiculo e aparelho celular (Samsung A70) da vítima, os denunciados Lucas e Caio retornaram para veículo, e se evadiram do local.

Em seguida, a vítima acionou o Ciodes e comunicou o ocorrido. Ressalta-se dos autos que, através da rede de rádio, foi localizado o veículo BMW utilizado no roubo, sendo iniciado perseguição pelas viaturas policiais e logrados na Rua Cristóvão Colombo, Cristóvão Colombo, abordou e identificou os autores da subtração: Lucas Souza Rodrigues, Marcio Lucas Suriano e Caio Badaró Marin, ora denunciados.

Emergem dos autos que, foi localizado os produtos do roubo, bem como o simulacro de arma de fogo no interior do veículo. Diante as circunstâncias, foram dados voz de prisão aos denunciados e conduzidos para a Delegacia de Polícia. Ocasião em que, durante o interrogatório, o denunciado Lucas confirma ter abordado a vítima João Carlos De Mello Bittencourt (fl. 35).

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o apelante Lucas à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal e, absolveu os apelados Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia da imputação atinente ao crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual, em razões recursais apresentadas no id. 12933730, postula a reforma da sentença, almejando a condenação dos réus Caio Badaró Marin e Márcio Lucas Suriano Vieira Maia pela prática do delito de roubo, nos termos descritos na denúncia. E, ainda, requer a fixação de valor mínimo, a título de indenização para a vítima.

A defesa de LUCAS, em suas razões de id. 12934339, pugna pela reforma da r. sentença a fim de reduzir a pena, na forma do art. 59 c/c art. 67, 68, 65, III, d, todos do CP, bem como para excluir a agravante do art. 61, II, h, do CP, por ausência de provas.

Do Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual

O Ministério Público (MP) busca a reforma da sentença para que Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia sejam condenados e para que seja fixado um valor mínimo de indenização à vítima, João Carlos de Mello Bittencourt.

Da Condenação dos Réus Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia

O MP argumenta que há provas suficientes para a condenação de Caio e Marcio, que teriam agido em comunhão de desígnios com Lucas.

O órgão ministerial defende que a participação de Marcio no crime foi a de garantir a fuga, enquanto a de Caio foi a de vigiar os arredores, atuando como suporte logístico.

Segundo o MP, a prova testemunhal, os depoimentos dos policiais e as filmagens corroboram a participação de todos os acusados.

Entretanto, a absolvição de Caio e Marcio, com base no princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida.

Conforme a sentença de primeira instância, não há provas robustas que sustentem o decreto condenatório contra eles.

A vítima, em seu depoimento, não conseguiu reconhecer os outros assaltantes e baseou a maioria de suas informações em relatos de terceiros, que não foram ouvidos em juízo, o que, por si só, não pode ser considerado prova suficiente para uma condenação.

Depoimento da Vítima, João Carlos de Mello Bittencourt:

"Que estacionou o carro numa transversal... Que saiu do carro e nesse momento vieram duas pessoas... Que um o derrubou e falou para sair do carro; Que foi muito rápido; Que não sabe sobre a participação do outro réu; Que tudo que sabe foi o que a vizinhança que lhe contou... Que não viu, mas lhe falaram que havia um carro esperando".

"Que não tem lembrança de dois acusados, apenas de um".

A defesa de Caio e Marcio sustenta que a confissão de Lucas não pode ser usada contra os outros réus, visto que Lucas não corroborou a existência de um conluio.

Além disso, a sentença menciona que a conduta de Caio de se afastar imediatamente do local, ao invés de auxiliar Lucas, é incompatível com a tese de um roubo premeditado em concurso de agentes.

O réu Marcio também afirmou que não sabia do roubo e que ficou no carro atendendo a um telefonema, sendo pego de surpresa pela ação de Lucas.

O acervo probatório é frágil para condenar os acusados Caio e Marcio, por isso, deve ser mantida a absolvição de ambos, como determinado na sentença de primeira instância.

Da Indenização à Vítima

O Ministério Público (MP) pede a fixação de um valor mínimo de indenização por danos materiais e morais, com base no artigo 387, IV do Código de Processo Penal, alegando que o dano moral é inerente ao crime de roubo (
in re ipsa
) e que o pedido foi feito na denúncia.

No entanto, para que a indenização seja fixada, é fundamental que o pedido na denúncia não seja genérico, mas que inclua a indicação do valor pretendido, para garantir o
contraditório
e a
ampla defesa
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou esse entendimento, equiparando a necessidade de indicação de valor no processo penal com a exigência no processo civil.

O pedido genérico do MP de "fixação de valor mínimo devido pelos réus a título de reparação de dano causado pela prática do crime à vítima", não supre essa exigência.

O fato de a sentença ter considerado as consequências do crime para exasperar a pena não vincula a decisão a fixar uma indenização. A juíza de primeiro grau, inclusive, deixou de fixar a indenização por danos morais justamente porque não havia documentação que comprovasse sua ocorrência.

Portanto, o recurso do Ministério Público deve ser negado nesse ponto, mantendo-se a sentença de primeira instância que não fixou indenização à vítima.

Do Recurso de Apelação da Defesa de Lucas Sousa Rodrigues

A defesa de Lucas Sousa Rodrigues busca o redimensionamento da pena, pedindo a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da Dosimetria da Pena (Primeira Fase)

A pena-base foi fixada em 5 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, acima do mínimo legal de 4 anos. A fundamentação para essa exasperação foi a valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências
do crime.

A circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
foi considerada desfavorável, pelo fato de o acusado ter agido "de inopino vindo a derrubar a vítima ao chão".

Conforme a própria apelação da defesa, essa conduta é inerente ao tipo penal de roubo, caracterizando a violência necessária para a subtração do bem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre isso, afirmando que o uso de
vis corporalis
(violência física) é elemento do tipo penal e não deve ser usado para aumentar a pena-base, a menos que as circunstâncias sejam excepcionalmente graves.

A violência, no caso em tela, foi a de empurrar a vítima, que, segundo a própria sentença, "não chegou se ralar", não havendo evidência de desproporcionalidade. Portanto, a fundamentação para a exasperação da pena com base nessa circunstância é inidônea e deve ser afastada.

Já a valoração negativa das
consequências do crime
foi baseada no depoimento da vítima, que afirmou ter ficado "bastante traumatizada vindo a se mudar para o interior do Estado".

A defesa de Lucas argumenta que a mudança não foi resultado do crime, mas sim da aposentadoria da vítima e de sua esposa.

Entretanto, o próprio depoimento da vítima corrobora o dano emocional e psíquico, uma vez que ela afirmou ter ficado "muito tenso no dia, com medo de ser reconhecido pela pessoa" e que o "sentimento [de receio de ser marcado pelos acusados] apenas voltou com essa intimação para testemunhar em juízo".

O abalo emocional da vítima, que a levou a mudar de residência e a sentir medo novamente durante a audiência, demonstra uma consequência extrapenal grave, que justifica a elevação da pena-base.

O STJ também entende que o abalo emocional decorrente da violência no roubo, sem outros desdobramentos, é natural, mas a situação da vítima ter se mudado do local demonstra um desdobramento que não é normal para o tipo penal. Portanto, a valoração negativa dessa circunstância deve ser mantida.

Diante disso, a pena-base deve ser redimensionada.

Mantendo-se a valoração negativa das consequências do crime, a pena-base de Lucas será fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Da Dosimetria da Pena (Segunda Fase)

O juízo de primeiro grau não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas reconheceu a agravante de ter o crime sido cometido contra vítima maior de 60 anos. A pena foi agravada em 1/6 (um sexto).

A defesa de Lucas alega que a atenuante da
confissão espontânea
deve ser aplicada, pois o réu confessou o crime.

A sentença transcreve o depoimento em que Lucas se declara "réu confesso", e a súmula 545 do STJ prevê a aplicação da atenuante mesmo se a confissão for parcial ou qualificada.

A confissão de Lucas, embora tenha tentado amenizar a violência empregada, contribuiu para o esclarecimento dos fatos e para a condenação. Portanto, a atenuante deve ser reconhecida.

Quanto à
agravante
por o crime ter sido cometido contra uma vítima com mais de 60 anos, a defesa de Lucas argumenta que não há prova oficial da idade da vítima nos autos, sendo o registro da afirmação da vítima sobre a sua idade insuficiente.

No entanto, a agravante deve ser mantida, uma vez que a palavra da vítima tem especial relevância nesse tipo de delito e o próprio depoimento dela em juízo indica sua idade. Além disso, a jurisprudência exige apenas que a prova da idade da vítima seja "encontra[da] nos autos", e o depoimento dela constitui prova no processo.

Em seguida, deve ser aplicada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de o crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, conforme a jurisprudência dominante.

Assim, a pena final de Lucas Sousa Rodrigues é fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantendo-se a pena-base, pois não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas na terceira fase.

Do Regime de Cumprimento da Pena

Com a pena final de 4 anos e 9 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, pois a pena é superior a 4 anos e o réu é primário.

No entanto, com a aplicação da detração penal, que abate 1 ano, 4 meses e 23 dias da prisão provisória, a pena restante de 3 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão autoriza a mudança do regime para o

aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Conclusão

Diante do exposto, meu voto é por:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo a absolvição dos réus Caio Badaró Marin e Marcio Lucas Suriano Vieira Maia e a sentença que indeferiu a fixação de indenização mínima à vítima.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da defesa de Lucas Sousa Rodrigues para:

Fixar
a pena final em 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Determinar
o regime inicial de cumprimento da pena como
aberto
, aplicando a detração penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)